Tribunal: TJDFT
Processo: 0742566-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA. COTAS. AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA. OAB. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de assegurar a permanência de candidata nas vagas destinadas aos candidatos afrodescendentes, após exclusão na fase de avaliação de heteroidentificação, no concurso público para o cargo de Técnico Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. 1.1. A recorrida, ao ser submetida ao mencionado procedimento complementar, foi eliminada do referido concurso público.
2. É necessário lembrar que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: "branca", "preta", "parda", "indígena" ou "amarela".
3. Assim, para que fosse legítima a reprovação do autor em procedimento de heteroidentificação, seria necessário o seu enquadramento inquestionável como pessoa "branca" (caucasiana) ou "amarela" (asiática).
4. No caso em deslinde a banca examinadora, ao reprovar a candidata em procedimento de heteroidentificação, fundamentou sua decisão na alegação de que “na verificação dos caracteres fenotípicos do candidato, não se visibiliza as características que o habilitam a concorrer no sistema supramencionado”. 4.1. O motivo alegado, no entanto, deve ser examinado de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração.
5. Na hipótese dos autos o referido fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 - DF.
6. Verifica-se, portanto, que deve ser assegurada a permanência da candidata nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Técnico Judiciário do Conselho Nacional de Justiça.
7. A regra estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A referida regra deve ser aplicada, na hipótese, diante do baixo valor da causa.
8. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido dispositivo legal, aplicando-se o que for maior.
9. Recurso conhecido e desprovido.